Tribunal: TJSP
Processo: 2216847-88.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - Orgão Julgador Não identificado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
r no 231, de 11 de março de 2025, do Município de Ibiúna, que conferem à Guarda Municipal de Ibiúna a denominação de "Polícia Municipal" - Ofensa aos artigos 144 da Constituição Federal e 147 da Carta Estadual, aplicáveis ao caso na esteira do artigo 144 da Constituição do Estado - Desrespeito ao modelo definido na Constituição Federal para os órgãos de segurança pública - Prejuízo à identidade institucional da Guarda Municipal, corroborada pela Lei Federal no 13.022/2014 ("Estatuto Geral das Guardas Municipais") - Precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial desta Corte - Pedido procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2216847-88.2025.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - Orgão Julgador Não identificado; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Controle de Constitucionalidade

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 231, de 11 de março de 2025, do Município de Ibiúna, que conferem à Guarda Municipal de Ibiúna a denominação de "Polícia Municipal" - Ofensa aos artigos 144 da Constituição Federal e 147 da Carta Estadual, aplicáveis ao caso na esteira do artigo 144 da Constituição do Estado - Desrespeito ao modelo definido na

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar no 231, de 11 de março de 2025, do Município de Ibiúna, que conferem à Guarda Municipal de Ibiúna a denominação de "Polícia Municipal" - Ofensa aos artigos 144 da Constituição Federal e 147 da Carta Estadual, aplicáveis ao caso na esteira do artigo 144 da Constituição do Estado - Desrespeito ao modelo definido na Constituição Federal para os órgãos de segurança pública - Prejuízo à identidade institucional da Guarda Municipal, corroborada pela Lei Federal no 13.022/2014 ("Estatuto Geral das Guardas Municipais") - Precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial desta Corte - Pedido procedente.